Tribunal: TJES
Processo: 0021415-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021415-51.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000577-47.20
12
.8.08.002
4

EMBARGANTE
:
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CRIMINAL.
OMISSÃO

CONFIGURADA -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DETRAÇÃO - PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 387, §2º DO CPP - NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - PRETENSÃO DESTINADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INOVAÇÃO RECURSAL
-
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam, conforme já pacífico na jurisprudência, a revolver a matéria posta em julgamento na apelação
.

2.
A gratuidade da justiça é competência do juízo da execução, devendo o pedido ser a este destinado em momento oportuno.

3. A detração penal, conforme dicção normativa do art. 387, §2º, do CPP, cabe ao juízo da instrução quando alterar o regime inicial de pena a ser cumprido e, quando sua pretensão se alicerçar sobre a pena aplicada, é competência do Juízo da Execução
.

4
.
Em sede de Embargos de Declaração descabe inaugurar matéria não apresentada em sede de Apelação.

5.
R
ecurso conhecido e provido
, sem efeitos infringentes
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s Embargos de Declaração e a estes
D
AR
PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000577-47.20
12
.8.08.002
4

EMBARGANTE
:
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de
Embargos de Declaração na
Apelaç
ã
o
C
rimina
l
,

opostos

p
or
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES
e
m face
do acórdão contido no evento de número
7564416
, que, conhecendo do recurso interposto
deu parcial provimento ao apelo, para redimensionar a pena fixada
.

Aduz o embargante restou omisso o julgamento por não se manifestar expressamente sobre o requerimento de gratuidade da justiça; quanto a dosimetria, o pedido de detração; em relação aos honorários, a incidência de correção monetária e a prestação de serviços à comunidade, se extensível aos dois réus.

Contrarrazões
contida no evento de número

8133683
, onde a Procuradoria se manifesta
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, eis que entende intempestivo. No mérito
pelo provimento
parcial
do recurso
, eis
omisso o julgamento quanto a detração e a gratuidade da justiça
.

Em resumo, afirmam os aclaratórios
que o v.

Acórdão
deixou de analisar as matérias apresentadas
no que concerne a gratuidade da justiça, detração da pena e, ainda, a correção monetária da verba fixada a título de honorários.

Eminentes pares, após observar os termos dos aclaratórios, noto que com razão a defesa ao apontar que restou omisso o julgamento quanto a questão atrelada a gratuidade da justiça e, ainda em relação a detração penal.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

Afirma a defesa que deve ser concedida a gratuidade da justiça ao recorrente, eis que carecedor de recursos para arcar com as custas do processo em que foi condenado.

Entendo, na esteira do que já restou fixado por esta corte, que a questão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme precedentes que apresento:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. A gratuidade de justiça é matéria reservada ao juízo da execução penal.
Data: 02/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0013836- 7.2021.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

A
ssim, entendo que a matéria não comporta a apreciação requerida pela defesa, sendo matéria a ser perseguida na fase de execução da pena.

DETRAÇÃO

E
m trato subsequente, pleiteia a defesa que seja considerada a hipótese de detração a alterar o regime de pena do embargante, posto que, antes da sentença final, a título de prisão provisória, ficou segregado por 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias.

Quanto ao tema - aplicação do art. 387, §2º, do Código Penal, antes de elucidar o tema a luz do que pretende a defesa, necessário estabelecer, como premissa, a
mens legis
extraída do texto normativo e que foi explicitada de forma ímpar em voto do E. Desembargador Helimar Pinto ora reproduzido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 2. Recurso desprovido.
Data: 06/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0007708- 7.2021.8.08.0012 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Complementando o raciocínio a ser desenvolvido, segue elucidativo voto confeccionado pelo E. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DETRAÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR REGIME MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
2. Se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, não caberá ao juízo responsável pelo processo de conhecimento a realização da detração, mas sim ao juízo da execução. 3. Precedente do Colendo STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 28/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000001-10.2010.8.08.0010 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, verifico que o regime de pena foi fixado em aberto, não alcançado a norma do art. 387,§2º, do CPP a pretensão da defesa junto a esta corte, posto que os recorrentes foram condenados em regime inicial aberto, inclusive com a pena restritiva de direitos a ambos os acusados

CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto a este tema, entendo que irretocável foi o Parecer da Procuradoria de Justiça quando afirmou quanto ao seu não cabimento por duas premissas. A primeira atrelada a competência cível da matéria e a segunda quanto a inovação recursal, não sendo o tema tratado na apelação.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
AO MESMO PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes às consequências penais e extrapenais do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)